Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732814-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VILELA E SA TRANSPORTE E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 49925231), interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de VILELA E SÁ TRANSPORTE E TURISMO LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial número 0709026-79.2023.8.07.0009, designou audiência de conciliação, nos termos a seguir (ID 165613743 na origem): Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar, vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, a ser realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte exequente para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Fique o exequente ciente de que o prazo de 03 (três) dias para que o executado efetue o pagamento da dívida terá início a partir da realização da referida audiência, caso esta reste infrutífera. Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. O Agravante alega em suas razões que se opôs expressamente à designação de audiência de conciliação, nos termos da petição inicial (ID 161629279 na origem), em face da necessidade de se imprimir efetividade ao processo de execução, bem como diante do esgotamento dos meios e tentativas amigáveis de resolução do débito. Apesar disso, o juízo monocrático designou audiência, marcada para o dia 11/09/2023 às 16h00, por meio de videoconferência ma plataforma Teams (ID 166520163 na origem), contrariando, segundo o Agravante, o Art. 892 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o ato, alegando que a probabilidade do direito reside na violação do Art. 892 do CPC, bem como o perigo na demora consiste na designação do ato, que trará prejuízos. Requer, ainda, que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos seguintes advogados: Dr. Ézio Pedro Fulan OAB/DF no 24.072 e Matilde Duarte Gonçalves OAB/DF 24.075 e Dra. Lindsay Laginestra OAB/DF 44.162, anotando-se na contracapa dos autos os referidos nomes, sob pena de nulidade. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recolhimento das custas do preparo demonstrado (ID 49925238). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico das alegações formuladas a presença dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que se trata, na origem, de execução de título extrajudicial, no importe de R$ 435.476,62 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), valor que o Agravante busca ser saldado, sem ter obtido êxito até então. Observando o corpo da petição inicial, destaca-se o desinteresse expresso do Agravante na realização de audiência de conciliação: “(...) considerando terem sido esgotados todos os meios de tentativas de solução amigável do débito, bem como em atendimento ao disposto no artigo 319, inciso VII do Novo Código de Processo Civil e ao próprio princípio da efetividade da jurisdição que norteia o processo de execução, o Exequente manifesta não ter interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação (...)”. Em contraste, observa-se na decisão agravada a determinação de audiência, tendo já sido designada a data para momento próximo, qual seja, 11/09/2023 às 16h00, por meio de videoconferência ma plataforma Teams. Entendo que o Agravante demonstrou a probabilidade do direito, tendo em vista que o regramento atinente à execução compele à citação para pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, a teor do Art. 829 do CPC, como também, de forma transversa, o Art. 892 do mesmo Código. Além disso, a audiência de conciliação somente encontra sentido se ambas as partes concordam e convergem para tal, ainda mais por se tratar de um momento processual executório. No caso concreto, apesar dos esforços do juízo monocrático em buscar solução consensual do conflito, de acordo com o Art. 3o, §2o e §3o do CPC, o Agravante apontou na peça total desinteresse na realização do feito. Nesse sentido, aponto entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. ATO PRÓPRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. DESINTERESSE EXPRESSO DO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 829 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação. 2. Nas ações de execução de título extrajudicial, ao contrário das ações de conhecimento, não há a obrigatoriedade de serem realizadas audiências de conciliação. O que se busca é a satisfação da dívida exequenda. 3. O CPC estimula a composição amigável. Nos termos do art. 139, V, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Portanto, nada impede as partes de transigirem extrajudicialmente e apresentarem os termos do acordo para homologação do juízo. Também é possível designação de audiência de conciliação judicial, desde que as partes manifestem interesse da composição amigável. 4. O procedimento da execução de título extrajudicial é diferente do processo de conhecimento. É mais célere e voltado à satisfação do direito do exequente. O condicionamento do início da contagem do prazo para pagamento da dívida à realização da audiência de conciliação vai de encontro às regras processuais. 5. O CPC permite que o detentor de título executivo extrajudicial opte pelo processo de conhecimento, caso haja interesse, nos termos do art. 785. Portanto, se o credor escolhe a via executiva e manifesta expressamente o desinteresse na conciliação, não pode ser forçado a aceitar atos próprios da fase de conhecimento. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (AG 07302157720228070000 - 6a Turma Cível – Relator: Des. Leonardo Roscoe Bessa – data de julgamento: 07/12/2022 – data de publicação no DJe: 23/01/2023). Quanto o risco, a audiência será no dia 11/09/2023 às 16h00, sendo necessário, inclusive, resguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria o julgamento do mérito do agravo sendo realizada a audiência na origem. Torna-se necessário, pois, evitar a realização de diligências desnecessárias enquanto pendente o julgamento do presente agravo. Por outro lado, entendo que o sobrestamento deve incidir em todo o feito, pela própria ideia de preservar atos processuais, aliado à percepção de que, à míngua de maiores dissabores, Agravante e Agravado põem aguardar a apreciação do agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO parcialmente pedido de atribuição do efeito suspensivo, sobrestando o feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento. DEFIRO o pedido para que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos seguintes advogados: Dr. Ézio Pedro Fulan OAB/DF no 24.072 e Matilde Duarte Gonçalves OAB/DF 24.075 e Dra. Lindsay Laginestra OAB/DF 44.162, ressalvando a sistemática do PJe. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em face do interesse e da situação da menor, encaminhe-se o feito à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023 10:56:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador